Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702574-60.2022.8.07.0018 RECORRENTES: RAPHAEL ROCHA GOUVEA, MARIANA CHERNICHARO GUIMARAES RECORRIDO: JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSE. BEM PÚBLICO DOMINICAL. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. PREFERÊNCIA À AQUISIÇÃO DO BEM. NULIDADE DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese o recorrente demonstrou haver efetuado o depósito em dobro, pois, no momento em que foi compelido ao atendimento à regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, já havia depositado, embora a destempo, o montante simples do preparo 2. A deliberação a respeito da questão controvertida nos autos passa, necessariamente, pela definição a respeito da possibilidade, ou não, do exercício da posse sobre bens públicos dominicais. 2.1. Com efeito, os bens de uso comum são aqueles destinados ao uso de toda a população, indistintamente. São eles: o mar, os rios, as ruas, praças, estradas, parques entre outros (art. 99, inc. I, do Código Civil). 2.2. Os bens de uso especial, também denominados de “patrimônio administrativo”, são aqueles destinados à prestação ou à execução de serviços públicos, ou seja, a uma finalidade específica, como, por exemplo, as bibliotecas, teatros, escolas, fóruns, quartéis, museus, repartições públicas em geral, entre outros (art. 99, inc. II, do Código Civil). 2.3. Já os bens dominicais não estão destinados nem a uma finalidade comum e nem a uma especial, mas “constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades” (art. 99, inc. III, do Código Civil). 2.4. Apenas esses bens, os dominicais, podem ser alienados, à vista de sua natureza intra commercium, com a devida licença, o que permite também o respectivo apossamento pelos particulares. 3. Constatado que a situação jurídica do autor é, sim, de possuidor do bem imóvel referido, mas sua posição diante da TERRACAP, titular do domínio do bem, é de possuidor de má-fé, conclui-se que o demandante, em tese, poderia ser ressarcido apenas das benfeitorias necessárias erigidas no imóvel (art. 1220 do Código Civil), o que não ficou demonstrado nestes autos. 4. O caso em exame nos autos merece ainda a análise da alegada preferência, pelo demandante, à aquisição do bem em questão. 4.1. A esse respeito, convém destacar que o art. 77 da Lei no 14.133/2021 preceitua expressamente que “para a venda de bens imóveis será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação". 4.2. O apossamento do imóvel em questão pelo demandante, modalidade de "ocupação" do bem, é fato incontroverso nos presentes autos. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil PC, sob o argumento de que o recurso de apelação julgado pelo Tribunal de origem não comportava conhecimento por deserção; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, afirmando que o houve julgamento extra e ultra petita ao entregar prestação jurisdicional que não integrou a petição inicial; c) artigo 77 da Lei 14.144/2021 e enunciado 619 da Súmula do STJ, porquanto o ocupante clandestino de área pública não faz jus ao exercício do direito de preferência. Afirma que o licitante deve se submeter a todas as regras do respectivo edital licitatório para que possa exercer o direito de preferência do imóvel ocupado e licitado; d) artigo 2o, alínea “c” da Lei 4717/1965 e da não incidência do artigo 168 do Código Civil, diante da decretação de ofício de itens do edital licitatório que exige a iniciativa da parte; e) artigo 942 do Código de Processo Civil, diante da ausência de ampliação do quórum quando do julgamento dos embargos de declaração contra o acórdão em apelação proferido em quórum ampliado; f) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC; sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 942 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. . III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023